Tribunal: TJMT
Processo: 1005475-89.2018.8.11.0006
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005475-89.2018.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSI MARI DE OLIVEIRA RAMOS EIRELI - EPP - CNPJ: 09.446.476/0001-25 (REPRESENTANTE), NESTOR DA SILVA LARA JUNIOR - CPF: 733.568.591-53 (ADVOGADO), ELAINE CRISTINA GRACIANO DE OLIVEIRA - CPF: 298.617.358-60 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1005475-89.2018.8.11.0006

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES

Recorrente(s):

ELAINE CRISTINA GRACIANO DE OLIVEIRA

Recorrido(s):

JOSI MARI DE OLIVEIRA RAMOS EIRELI - EPP

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

18/05/2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – AÇÃO DE COBRANÇA – DUPLICATA MERCANTIL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ENTREGA DA MERCADORIA – COBRANÇA INDEVIDA –

SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Nos termos do art. 373, I do CPC, incumbe ao autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito.

Da análise dos autos, muito embora tenha juntado boleto de cobrança, deixou a Recorrida de juntar prova da entrega da mercadoria, acostando no feito documento apócrifo, não comprovando, assim, a existência do débito cobrado.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a ação proposta, nos seguintes termos:

Diante do exposto, com fulcro no artigo 20 da Lei n.o 9.099/95,
JULGO PROCEDENTE
o pedido contido na petição inicial, para condenar a Reclamada a pagar a Reclamante a quantia de R$ 318,03 (trezentos e dezoito reais e três centavos), valor este a ser corrigido monetariamente a partir do vencimento da duplicata, e acrescida de juros legais de 1% ao mês, desde a citação da ação (artigo 406 do C.C.).

A Recorrente, em suas razões recursais, pugna pela preliminar de cerceamento de defesa, enquanto que no mérito, defende a improcedência da demanda, apontando que, muito embora tenha firmado outra relação jurídica com a Recorrida, não deixou de efetuar o pagamento do que foi efetivamente comprado.

A Recorrida, em contrarrazões, refutou
in totum
os argumentos levantados nas razões recursais e requereu o improvimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Inicialmente, afasto a preliminar de cerceamento de defesa. Desnecessária a produção de prova oral no presente caso, uma vez que este necessita apenas de prova documental, admitindo o julgamento antecipado da lide, tal como realizada pelo Juízo
a quo
, sem que incorresse em qualquer nulidade.

Sem mais preliminares, procedo a análise do mérito.

De início, necessário destacar que a revelia decretada nos autos, não tem o condão de acarretar a procedência automática dos pedidos iniciais, uma vez que a presunção de veracidade é apenas relativa.

De igual sorte, a revelia, por ausência de contestação tempestiva, não impede a produção de provas, da qual deve ser apreciada pelo julgador na busca pela Justiça.

Sobre a revelia, segue a jurisprudência:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. RECONVENÇÃO.
AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. PRODUÇÃO DE PROVAS. POSSIBILIDADE.
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA.

1. A revelia, que decorre do não oferecimento de contestação, enseja presunção relativa de veracidade dos fatos narrados na petição inicial, podendo ser infirmada pelos demais elementos dos autos, motivo pelo qual não acarreta a procedência automática dos pedidos iniciais
.

2. A decretação da revelia com a imposição da presunção relativa de veracidade dos fatos narrados na petição inicial
não impede que o réu exerça o direito de produção de provas,
desde que intervenha no processo antes de encerrada a fase instrutória.

3. No caso, a apresentação de reconvenção, ainda que sem o oferecimento de contestação em peça autônoma, aliada ao pedido de produção de provas formulado em tempo e modo oportunos impedia o julgamento antecipado da lide.

4. Recurso especial não provido.

(STJ - REsp: 1335994 SP 2012/0155834-1, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 12/08/2014, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/08/2014)

Acerca da juntada de documento novo em grau de recurso, tal hipótese é cabível, desde que não caracterizada a má-fé de quem o faz, e oportunizado o contraditório.

Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. FASE RECURSAL. DOCUMENTOS QUE NÃO PODEM SER QUALIFICADOS COMO NOVOS OU RELACIONADOS A FATO SUPERVENIENTE. JUNTADA APÓS A SENTENÇA. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 397 DO CPC. ALÍNEA C. NÃO-DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA. 1. Controverte-se nos autos a possibilidade de juntada, em fase recursal, de documentos que não ostentam condição de novos ou se refiram a fatos supervenientes. 2. O STJ possui entendimento de que a interpretação do art. 397 do CPC não deve ser feita restritivamente. Dessa forma, à exceção dos documentos indispensáveis à propositura da ação, a mencionada regra deve ser flexibilizada. 3. O grau de relevância do conteúdo dos documentos que se pretende juntar após a sentença do juízo de 1o grau influi na formação do convencimento do órgão julgador, relacionando-se ao mérito do pedido. Por essa razão, não pode ser utilizado para justificar, de forma autônoma e independente, a decisão a respeito de sua inclusão nos autos. 4. De todo modo, mantém-se obrigatória, após a juntada dos documentos nesse contexto, a observância ao princípio do contraditório. 5. A divergência jurisprudencial deve ser comprovada, cabendo a quem recorre demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fática e jurídica entre eles. Indispensável a transcrição de trechos do relatório e do voto dos acórdãos recorrido e paradigma, realizando-se o cotejo analítico entre ambos, com o intuito de bem caracterizar a interpretação legal divergente. O desrespeito a esses requisitos legais e regimentais (art. 541, parágrafo único, do CPC e art. 255 do RI/STJ) impede o conhecimento do Recurso Especial, com base na alínea c do inciso III do art. 105 da Constituição Federal. 6. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido.

(
STJ
- REsp: 1070395 RJ 2008/0139817-0, Relator: Ministro CASTRO MEIRA, Data de Julgamento:
09/02/2010
,

T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/09/2010)

Pois bem. Compulsando os autos e as provas produzidas, verifico que, não obstante as alegações da parte autora,
não restou comprovada a entrega da mercadoria que deu ensejo à cobrança em testilha, trazendo a demandante documento apócrifo, portanto, sem valor probatório.

Nos termos do art. 373, I do CPC, cabe a parte autora comprovar os fatos constitutivos de seu direito, não se desincumbindo a Recorrida de seu ônus, na medida em que não demonstrou a validade do débito cobrando.

Saliento que, a Recorrente, em suas razões recursais, admite ter adquirido produtos da Recorrida, entretanto, estes não têm relação com a nota cobrada, tratando-se de materiais distintos, porém, restando em meras alegações, que deveriam ter sido provadas por provas documentais.

Dessa forma, em que pese o entendimento do magistrado
a quo
, a improcedência da ação é medida que se impõe.

Isto posto
, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e no mérito
DOU PROVIMENTO
para reformar a sentença combatida, e nos moldes do artigo 487, inciso I, do NCPC,
JULGAR IMPROCEDENTE
a ação proposta.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2020